Tribunal: TJSP
Processo: 0010505-28.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010505-28.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGUINALDO
DA SILVA MANGABEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/9
Voto no 9.490
Apelação no 0010505-28.2015.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Aguinaldo da Silva Mangabeira
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Feminicídio e aborto. Decisão manifestamente contrária
à prova dos autos. Inocorrência. Jurados que optaram pela tese da
acusação, afastando a tese defensiva de absolvição. Veredicto
alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Pena
adequadamente imposta. Réu reincidente. Regime fechado
mantido. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 543/546, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que AGUINALDO DA SILVA MANGABEIRA
foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, no regime inicial fechado, porque incurso no artigo 121, §2o,
incisos III e VI, §2o-A, inciso I e no artigo 125, caput, na forma do artigo
70, caput, última parte, todos do Código Penal. Foi negado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apelou requerendo a realização de novo
julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do veredicto ser
manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena (fls. 597/604).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 607/617) e apresentado o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 628/629), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/9
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Importante consignar que apenas se aceita a realização de novo
julgamento nos casos em que a decisão dos jurados é “manifestamente
contrária à prova dos autos”, nos exatos termos do artigo 593, inciso III,
alínea “d”, do Código de Processo Penal.
A decisão contrária à prova dos autos, a permitir novo julgamento,
ocorre apenas e tão somente quando totalmente dissociada do conjunto
probatório. É necessário que a conclusão do julgado questionado não
encontre respaldo em nenhum elemento de convicção colhido durante a
persecução penal.
Senão vejamos os ensinamentos dos doutos Renato Brasileiro de
Lima e Guilherme de Souza Nucci:
“Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos:
para que seja cabível apelação com base nessa alínea “d”, de modo a
se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é
necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa,
arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante
dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto
probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela
que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é
aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a
suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/9
entendimento dos juízes togados a respeito da matéria” (Lima, Renato
Brasileiro de, Manual de Processo Penal, 4a ed., Salvador: JusPodivm,
2016, p. 1697).
“Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados
optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de
surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova, mas
se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente,
Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do júri, deve
ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real
instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, 6a ed., Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 484/485).
E, na hipótese, a decisão do Tribunal do Júri foi proferida em
consonância com o conjunto probatório.
O policial militar Renato relatou, em Juízo, que foi informado
acerca do encontro de um corpo em um barraco no bairro da Brasilândia.
Não chegou a entrar na residência. Disse que vizinhos contaram que a
vítima e o réu haviam feito uso de entorpecentes, bem como ouviram
gritos.
O policial militar Robson afirmou, na fase judicial, que recebeu
notícia via COPOM, que havia uma moça morta. No local dos fatos,
deparou-se com o corpo da vítima, bem como pinos de cocaína no chão.
Ressaltou que não havia lesões aparentes. Disse que os comentários eram
no sentido de que réu e vítima haviam feito uso de drogas. A testemunha
soube depois que a ofendida estava grávida. Informou que não tinha
atendido anteriormente ocorrência envolvendo as partes. Robson realizou
a prisão do réu e, na oportunidade, este estava sob efeito de drogas e
alegou que não conhecia a vítima.
Danielle, irmã da vítima, esclareceu, em Juízo, que a vítima tinha
relacionamento com o réu, tendo a união gerado quatro filhos. Teve
conhecimento do fato por intermédio do próprio acusado, que compareceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/9
à residência da sua mãe, dizendo que esta deveria buscar o cadáver de
Gabriela. Asseverou que, ao chegar ao barraco, o corpo da irmã ainda
estava quente, mas rígido, pelo que concluiu que a morte era recente.
Notou a presença de regiões arroxeadas em todo o corpo de Gabriela, tais
como ao redor dos olhos, coxas e lateral do tronco. Não sabia de quem era
o filho que a ofendida estava esperando e não tinha conhecimento se
Gabriela se relacionava com outras pessoas além do réu.
A mãe da ofendida, Lindamares, em Juízo, declarou que Gabriela
contava com 23 anos de idade quando faleceu e mantinha relacionamento
com o réu desde 2003. Disse que sua filha era obrigada pelo apelante a
praticar roubos para sustentá-lo. Contou que na sexta-feira anterior ao
fato, o telefone da vítima tocou e ela saiu, alegando que ia comprar batata,
porém, não retornou mais. Na segunda-feira de manhã, Aguinaldo foi à
sua residência e, na frente dos filhos do casal, disse que era para ela
buscar o “presunto” da sua filha. Desse modo, foi ao local, onde encontrou
o corpo de Gabriela jogado no barro, roxo, todo deformado. O pescoço
parecia quebrado e todo o corpo apresentava marcas. Informou que a
gravidez era pública e sua filha tinha contado ao réu. Declarou também
que o irmão deste estava ameaçando-a, com o fim de impedi-la de ser
ouvida pelo Juízo.
A testemunha protegida, em Juízo, afirmou que residia próximo ao
local dos fatos, e na noite anterior, ouviu gritos e pedidos de socorro. Não
solicitou auxílio policial, pois impera “lei do silêncio”. Narrou que somente
o casal estava no barraco, até que um irmão do réu, conhecido como
Fernando, chegou e lhe pediu álcool, pois a vítima estava passando mal.
Quando chegou ao local o réu estava presente, mas no momento em que o
SAMU chegou, ele foi embora. Viu a vítima caída ao chão. Contou que
todo mundo sabia que a ofendida estava grávida, inclusive, o apelante
tinha conhecimento. Ouviu comentário que o filho não seria de Aguinaldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/9
Alegou ter medo do acusado, que é pessoa violenta, motivo pelo qual se
mudou do local.
O réu, por sua vez, sempre que ouvido, negou a autoria dos delitos
imputados na denúncia.
Na fase policial, Aguinaldo alegou que mantinha relacionamento
com a vítima desde 2006, tendo com ela quatro filhos. A ofendida era
usuária de lança-perfume, maconha e cocaína. Afirmou que havia sido
recentemente colocado em liberdade, após cumprir pena pela prática de
roubo e que Gabriela foi visitá-lo, trazendo consigo nove frascos contendo
lança-perfume. Disse não ter ocorrido qualquer discussão ou agressão.
Durante a madrugada, sua companheira sentiu-se mal, razão pela qual,
chamou o SAMU. Todavia, a ofendida acabou por falecer. Negou ter
conhecimento que a vítima estava grávida, mas sabia que o filho não era
seu, pois estava preso (fls. 83/84).
Em juízo, Aguinaldo alegou que manteve união estável com a
vítima por oito anos, sendo que esta tinha por hábito praticar furtos para
sustentar o vício por substância entorpecente. Afirmou que, no dia dos
fatos, estava no gozo de saída temporária e que Gabriela havia consumido
grande quantidade de lança-perfume. Declarou tê-la empurrado pelo
pescoço e, em seguida, ter saído de casa. Mais tarde, retornou à
residência e presenciou a ofendida sofrendo convulsões, de modo que
acionou SAMU. Negou ter praticado qualquer outra agressão contra ela.
Admitiu que esta não teria sido a primeira oportunidade em que agrediu
fisicamente a vítima. Disse que não sabia que ela estava grávida, mas que
duvidava ser ele o pai, pois calculava que, à época da concepção, estava
preso.
Em Plenário, afirmou que não tinha conhecimento que a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/9
estava grávida. Contou que a encontrou em um baile funk e não brigaram
no dia dos fatos. Informou que a ofendida teve convulsão e ele acionou o
SAMU. Disse que fez massagem cardíaca para tentar reanimá-la. Por fim,
relatou que Gabriela fez uso de lança-perfume.
Desse modo, não obstante tenha o apelante negado a autoria dos
ilícitos, alegando que a ofendida tivera convulsão e não sabia que ela
estava grávida, trata-se apenas de uma das versões a respeito da
realidade dos fatos, cabendo ao Conselho de Sentença, de acordo com sua
livre convicção, optar pela vertente que lhe parecer mais plausível,
respaldada no conjunto probatório.
Os jurados, no desempenho da soberania que lhes é garantida pela
Constituição Federal, adotaram conclusão plausível e respaldada em
elementos de prova constantes dos autos. Acolheram, assim, a versão
exposta pela acusação, afastando o pedido do réu.
As qualificadoras do meio cruel (asfixia) e por razões da condição
de sexo feminino, em situação de violência doméstica estão igualmente em
harmonia com o conjunto probatório, assim como a condenação pelo
delito de aborto, razão pela qual, também neste aspecto, a decisão do
Tribunal do Júri não se apresenta como manifestamente contrária à prova
dos autos.
Patente, pois, que não tendo o decreto condenatório se mostrado
incompatível com a prova produzida nos autos, muito pelo contrário,
impossível falar-se em novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Resta então analisar se a pena foi adequadamente aplicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/9
Feminicídio:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes (Processos nos
0002121-82.2006.8.26.0004
e
0073600-16.2014.8.26.0050

fls.
496/498), a pena foi majorada corretamente em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Já na segunda fase, considerando que a qualificadora concernente
ao meio cruel e a agravante da reincidência (Processo no
0033385-76.2006.8.26.0050 fls. 490 e 496/98), correta a exasperação
da pena na fração de 1/5 (um quinto), passando-a para 16 (dezesseis
anos) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que assim
tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição
da pena.
Aborto:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes (Processos nos
0002121-82.2006.8.26.0004
e
0073600-16.2014.8.26.0050

fls.
496/498), a pena foi majorada corretamente em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, diante da presença da agravante da
reincidência (Processo no 0033385-76.2006.8.26.0050
fls. 490 e
496/98), a sanção foi corretamente aumentada na fração de 1/6 (um
sexto), passando-a para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, que
assim tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010505-28.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 9/9
O Juízo de origem aplicou a regra do concurso formal impróprio,
uma vez que houve desígnios autônomos do acusado na prática de ambos
os delitos, de modo que as penas foram somadas, totalizando 20 (vinte)
anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Considerando quantidade de pena imposta e a reincidência do réu,
correta a fixação do regime inicial fechado, conforme disposto no artigo
33, §2o, alínea a, do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
vedação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput , ambos do Código
Penal).
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-
se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator